Tribunal: TJBA
Processo: 0019734-66.1993.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0019734-66.1993.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Distribuidora de Alimentos Sampaio Ltda Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra Acórdão da Quinta Câmara Cível que manteve sentença de primeiro grau, reconhecendo a prescrição da pretensão executória do crédito tributário de ICMS, objeto da Execução Fiscal nº 0019734-66.1993.8.05.0001. O Embargante alega existência de contradição no julgado por suposta inobservância da Súmula nº 106 do STJ e do art. 927, IV, do CPC, ao argumento de que a demora na citação não lhe seria imputável, mas sim ao Poder Judiciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar a aplicação da Súmula 106 do STJ e reconhecer a prescrição do crédito tributário, mesmo diante da alegação de que a demora na citação teria decorrido exclusivamente da atuação do Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nos casos previstos no art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A contradição apta a ensejar Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, entre seus fundamentos ou entre estes e o dispositivo, não se caracterizando por eventual divergência entre o julgado e a tese da parte ou enunciados jurisprudenciais. O Acórdão impugnado examinou fundamentadamente a questão da prescrição, aplicando a redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, vigente à época da propositura da execução fiscal, que condicionava a interrupção da prescrição à efetiva citação. O Colegiado afastou, de forma expressa e fundamentada, a aplicação da Súmula 106 do STJ, ao concluir que houve contribuição da inércia do exequente para a demora na citação válida, impedindo o reconhecimento de culpa exclusiva do Judiciário. Não há omissão relevante, pois o Acórdão enfrentou a tese central da parte, assentando que não se verificou a exclusividade da demora atribuída ao Judiciário, razão pela qual a prescrição se consumou. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos da parte quando já tenha enfrentado, de forma suficiente, a matéria controvertida. A oposição de Embargos de Declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento (CPC, art. 1.025), sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0019734-66.1993.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada Distribuidora de Alimentos Sampaio Ltda. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.